Tribunal: CARF
Processo: 10830.722854/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722854/2016-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.741 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
EATON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/08/2012, 24/09/2012, 25/10/2012, 29/10/2012,
22/11/2012
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração devidamente motivado,
lavrado por autoridade competente e com a observância dos requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo tributário.
MULTA DE MORA. MULTA ISOLADA PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. COBRANÇA CONCOMITANTE. DUPLA SANÇÃO
SOBRE MESMA INFRAÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A cobrança de multa isolada prevista no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96,
que decorre da não homologação de compensação, concomitantemente com a
de multa de mora sobre o débito indevidamente compensado, que decorre da
impontualidade do pagamento, não importa em dupla sanção sobre a mesma
infração.
MULTA ISOLADA. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
O §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 descreve a conduta infracional e a multa, a
despeito da intenção do agente ou de constatação de culpa ou conduta dolosa,
nos conformes estipulados pelo artigo 136 do CTN.
MULTA
ISOLADA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
Não é possível ao CARF afastar penalidade prevista em dispositivo legal que
esteja plenamente em vigor sob argumentos de inconstitucionalidade, conforme
determinada a Súmula CARF n. 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722854/2016-05
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722854/2016-05

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil ("DRJ") 08, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem apresentar os detalhes dos fatos ocorridos até a decisão da DRJ,
colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se o presente processo de Auto de Infração de multa isolada, no valor de R$
7.754.986,92, lavrada contra o sujeito passivo em epígrafe, em decorrência de
compensações não homologadas, objeto das Declarações de Compensação nos
38057.53631.220812.1.3.02-7495,
15737.03580.240912.1.3.02-4008,
16738.77976.251012.1.3.02-7704,
23174.92351.291012.1.3.02-3972
e
38190.86599.221112.1.3.02-7603, com fulcro no artigo 74, § 17 da Lei no 9.430/96 e
alterações posteriores, introduzido pela publicação da Lei no 12.249/2010.
Cientificada do lançamento via caixa postal mantida junto à RFB em 30/05/2016 (fl.
47), tendo em vista ser optante pelo domicílio tributário eletrônico – DTE, a
interessada apresentou impugnação em 23/06/2016, mediante solicitação de
juntada, na qual alega e requer, em síntese, o quanto transcrito:
I. SUMÁRIO
O presente processo administrativo versa sobre a aplicação de multa isolada de 50%,
prevista no art. 74, §17°, da Lei n° 9.430/96 (incluído pela Lei n° 12.249/10, com
redação dada pela Lei n° 13.097, de 2015) sobre débitos objeto de Declarações de
Compensação de créditos de saldo negativo de IRPJ que não foram homologadas pela
Receita Federal do Brasil. A Impugnante não pode concordar com a autuação em
exame, na medida em que (i) a multa em questão não pode ser validamente exigida
no caso corrente, pois ofende diversos princípios constitucionais, tais como o da
vedação ao confisco e o da isonomia, além de ferir o direito de petição e (ii) a não
homologação das Declarações de Compensação apresentadas pela Impugnante está
sendo questionada na esfera administrativa nos autos do processo administrativo n.°
10830.903735/2014-81.
II. DOS FATOS
O presente processo administrativo é decorrente de auto de infração lavrado para
aplicar multa isolada de 50% como consequência da não homologação das
Declarações
de
Compensação
n°
38057.53631.220812.1.3.02-7495,
15737.03580.240912.1.3.02-4008,
16738.77976.251012.1.3.02-7704,
23174.92351.291012.1.3.02-3972 e 38190.86599.221113.1.302-7603, apresentadas
pela Impugnante para a utilização de crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2011 na compensação de débitos de tributos federais.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722854/2016-05

O valor do saldo negativo de IRPJ pleiteado originalmente nas referidas Declarações
de Compensação era de R$ 14.507.213,52, decorrente de estimativas mensais pagas no
período. Após a revisão da formação do saldo negativo do período, as dd. autoridades
fiscais confirmaram integralmente as parcelas de composição do saldo negativo, porém
não homologaram as Declarações de Compensação em exame, dando origem ao
processo administrativo n° 10830.903735/2014-81, pois o saldo negativo pleiteado foi
utilizado na dedução do IRPJ lançado de ofício nos autos do processo administrativo n°
10830.723465/2014-27.
Analisando os demonstrativos de cálculo constantes do processo administrativo n°
10830.723465/2014-27, verifica-se que, de fato, as dd. autoridades fiscais utilizaram o
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 14.507.213,52 como dedução do valor de IRPJ
apurado em virtude de glosa de despesas de amortização do ágio.
Não obstante, deve-se ressaltar que os processos administrativos n°
10830.903735/2014-81 e 10830.723465/2014-27 estão apensados (Doc. 02), e
atualmente aguardam análise do recurso voluntário interposto pela Impugnante no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Doc. 03), ou seja, a exigibilidade dos
respectivos créditos tributários encontra-se suspensa, nos termos do artigo 151, III do
Código Tributário Nacional.
A descrição dos fatos acima se faz necessária na presente impugnação, na medida em
que o auto de infração formalizado em decorrência da glosa das despesas de
amortização do ágio resultou na não homologação das Declarações de Compensação
de saldo negativo de IRPJ que, por sua vez, consiste no pressuposto fático para o
presente processo administrativo, em que se exige multa isolada de 50% sobre o valor
dos débitos objeto das referidas compensações.
(...)
III. DO DIREITO
a. Da inexigibilidade da multa isolada no presente caso (...) Com efeito, a Impugnante
utilizou em Declaração de Compensação o saldo negativo de IRPJ regularmente
apurado no curso do ano-calendário de 2011, declarado na competente DIPJ e
integralmente confirmado pelas autoridades fiscais, sendo que a compensação não foi
homologada exclusivamente em razão deste saldo negativo ter sido utilizado para
dedução do IRPJ exigido no lançamento fiscal referente ao processo administrativo n°
10830.723465/2014-27.
Assim, resta claro que a Impugnante não compensou créditos expressamente vedados
em lei, não apresentou qualquer declaração falsa e não infringiu as demais normas que
regulamentam o procedimento de compensação, não havendo qualquer ato que
demonstrasse má-fé por parte da Impugnante ou mesmo o intuito de obter vantagem
indevida advinda de compensação de créditos cuja existência e validade seriam
questionáveis.
Não pretende a Impugnante, diga-se, questionar às razões que levaram à criação da
multa isolada em exame. Entende ser compreensível sua aplicação, por exemplo, para
os casos nos quais se verifica que o contribuinte utiliza o procedimento de
compensação de forma ardilosa, como forma de ilicitamente extinguir os tributos que
lhe são exigidos (e.g. utiliza créditos inexistentes ou créditos expressamente vedados
por lei).
Esse, aliás, é o espírito da norma instituidora da multa isolada em comento, como se
depreende da exposição de motivos da Medida Provisória n° 472/09, posteriormente
convertida na Lei n° 12.249/2010, ipsis litteris:
"32. O art. 27 altera a redação do caput e do § 2° do art. 18 da Lei n° 10.833, de 2003,
visando aperfeiçoar a imposição de penalidades na compensação. Atualmente é
aplicada apenas a multa de mora na hipótese de compensação indevida, pelo fato de o
débito declarado na Declaração de Compensação constituir confissão de dívida, de
forma que, não raro, esse fato tem servido para que alguns contribuintes se utilizem de
créditos inexistentes como forma de obter certidão negativa ou para não pagar o
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722854/2016-05

crédito tributário, contando com a homologação da compensação pelo decurso de
prazo. Assim, o caput do art. 18 prevê a aplicação da penalidade na hipótese de
compensação indevida, ficando determinado, no inciso Ido § 2-, que o percentual a ser
aplicado, na hipótese em que não for confirmada a legitimidade ou suficiência do
crédito informado, é o previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. " (destaques da Impugnante) Ora, sendo este o objetivo do
legislador, fica evidente que a penalidade em pauta não foi criada para atingir
situações como aquela que se tem em mãos, em que a existência do crédito de IRPJ
compensado pela Impugnante, repita-se quantas vezes se fizer necessário, foi
integralmente reconhecida pelas dd. autoridades fiscais.
Importante salientar que no presente caso a impropriedade na aplicação da multa em
questão é ainda mais evidente. Isso porque, se ao realizar o lançamento tributário
formalizado no processo administrativo n° 10830.723465/2014-27 as dd. autoridades
fiscais tivessem optado por não utilizar o crédito de saldo negativo de IRPJ para
reduzir o crédito tributário, as declarações de compensação apresentadas pela
Impugnante certamente seriam homologadas e, por consequência, não haveria
fundamento para a exigência da multa ora sob disputa.
Assim, resta claro que a Impugnante está sendo penalizada sem ter cometido qualquer
equívoco no procedimento de compensação.
Como se não bastasse sua inaplicabilidade ao caso em concreto, tem-se, ainda, que a
multa em exame claramente ofende princípios e direitos constitucionais como o da
vedação ao confisco, o da proporcionalidade, o da razoabilidade e o da isonomia, além
de ofender o direito de petição.
Senão, observe-se.
1. Vedação ao confisco. A multa isolada ora questionada tem por origem, repita-se, a
lídima e sólida disputa da utilização de créditos oriundos de saldo negativo de IRPJ
para compensação de débitos de tributos federais.
Nesse sentido, enquanto que os contribuintes que declaram débitos tributários e não
efetuam seu pagamento estão sujeitos a multa de mora de, no máximo, 20%, a
Impugnante, que somente teve sua compensação não homologada em virtude da
utilização de seus créditos de ofício, está sendo submetida ao pagamento de multa de
70%, consideradas, conjuntamente, a multa de mora e a multa objeto da autuação ora
atacada.
Nesse cenário, a aplicação da multa de 50% sobre os débitos compensados (em adição
à multa de mora) fere o princípio de vedação ao confisco, estabelecido no artigo 150,
inciso IV, da Constituição Federal. Com base em tal princípio, o legislador constituinte
buscou afastar a possibilidade de o Poder Público instituir carga tributária excessiva,
que ultrapasse os limites da relação obrigacional a que diz respeito e, assim, atinja
indevidamente o patrimônio do contribuinte.
Não é demais ressaltar que a vedação ao confisco não está restrita aos tributos,
aplicando-se, também, às multas, como já observado pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento da ADI n.° 551, conforme ementa abaixo transcrita:
(...)
2. Razoabilidade e proporcionalidade. A aplicação da multa ora questionada fere,
ainda, o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade ao qual estão jungidos os
atos da administração tributária, segundo os quais as penalidades aplicáveis aos
contribuintes devem ser razoáveis e necessariamente guardar correlação à conduta que
se procura apenar.
Lembre-se que as compensações em questão deram-se em um cenário sem fraude ou
sem a intenção de prejudicar os cofres públicos, como ocorre na compensação de
créditos sabidamente inexistentes ou cuja utilização é vedada pela legislação de
regência. Portanto, diante de um claro cenário em que não há a intenção de causar
prejuízo aos cofres públicos, a aplicação da multa de 50% no caso corrente não é
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722854/2016-05

razoável ou proporcional. Nunca é demais lembrar que a prática de atos razoáveis e
proporcionais pela administração pública, além de exigida pela Constituição Federal,
decorre, expressamente, da Lei n° 9.784/99:
(...)
A violação ao princípio da razoabilidade leva à violação de outro princípio: o da
proporcionalidade, que, por sua vez, veda a desproporção entre os meios para o
atingimento de determinados fins, tal como determina o artigo 2o, VI da referida Lei n.°
9.784/99:
(...)
Assim, o princípio da proporcionalidade se apresenta como um limite à atuação da
Administração Pública, que deve levar em conta a finalidade pública da norma que
está sendo aplicada, para guardar proporção entre a finalidade e as medidas
restritivas. Ou seja, "(...) não é lícito à Administração Pública valer-se de medidas
restritivas ou formular exigências aos particulares além daquilo que for estritamente
necessário para a realização da finalidade pública almejada"*.
Ora, trazendo o entendimento supracitado para o caso em tela, não se pode admitir a
imposição de multa de 50% sobre os débitos objeto de compensação não homologada,
na qual tinha havido o reconhecimento prévio da existência e validade dos créditos
compensados e, portanto, na qual claramente não houve a intenção de causar prejuízo
à administração pública.
3. Direito de petição. A aplicação da multa em análise também representa ofensa ao
direito de petição, pois inibe o exercício do direito do contribuinte que, agindo de boa-
fé, decide compensar créditos válidos e existentes.
É evidente que o contribuinte, por mais seguro que esteja quanto a seu direito
creditório, poderá deixar de efetuar a compensação e, por consequência, de utilizar o
crédito que possui contra a Receita Federal, com receio de ser penalizado através da
multa ora guerreada. Há, nesse sentido, clara vedação, ainda que de maneira indireta,
ao exercício regular do direito de compensação.
Dessa forma, fica claro que, em casos como o presente, em que a Impugnante agiu em
absoluta boa-fé, a aplicação da multa isolada de 50% não deve ser admitida. Nesse
sentido, vale mencionar os comentários de Alessandro Mendes Cardoso4 em artigo da
Revista Dialética de Direito Tributário sobre o assunto:
(...)
Nossos tribunais também já tem analisado o assunto, concluindo pelo descabimento da
multa isolada em caso de mero indeferimento de declaração de compensação. É o que
se observa da decisão proferida pela Corte Especial do Tribunal Regional Federal da
4a Região, que acolheu a arguição de inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e 17 do
artigo 74 da Lei n° 9.430/96:
(...)
Frise-se que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da
matéria ora discutida, nos autos do Recurso Extraordinário n.° 796.939/RS, ipsis
litteris:
(...)
Em vista do exposto, a Impugnante espera o reconhecimento da inaplicabilidade da
multa isolada no presente caso, por ofensa aos princípios e direitos constitucionais da
vedação ao confisco, da proporcionalidade, da razoabilidade, da isonomia e do direito
de petição.
b. Da necessidade de apensamento do presente processo ao auto de infração ou,
alternativamente, de sobrestamento destes autos A clara e estreita relação entre a
multa isolada em exame, o auto de infração formalizado no processo administrativo n.°
10830.723465/2014-27 e a não homologação das compensações relativas ao processo
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722854/2016-05

administrativo n.° 10830.903735/2014-81 é absolutamente evidente, sendo que tal fato
consta na própria autuação fiscal ora atacada, como se observa da transcrição abaixo,
ipsis litteris:
(...)
Pode-se facilmente concluir, em vista dos fatos narrados pelas próprias dd. autoridades
fiscais, que se a Impugnante for vitoriosa no questionamento das Declarações de
Compensação objeto do processo administrativo n° 10830.903735/2014-81, o que, por
sua vez, depende integralmente do resultado do julgamento do auto de infração
decorrente do processo administrativo n.° 10830.723465/2014-27 (conforme já
reconhecido com o apensamento dos processos), deixarão, então, de existir os débitos
decorrentes das referidas compensações não homologadas e, por via de consequência,
não haverá base para a aplicação da multa de 50% ora atacada.
Visto sob outro ângulo, é fato comprovado e inconteste que a disputa travada nestes
autos está contida dentro daquela que vem sendo travada pela Impugnante contra a
autuação do processo administrativo n° 10830.723465/2014-27. Assim, resolvendo-se
esta última é inevitável que se resolva a presente discussão.
E o resultado obrigatório dessa conclusão é o de que mostra-se inquestionável a
necessidade de reunir-se o presente processo e aquele decorrente do auto de infração
para julgamento simultâneo ou, no mínimo, sobrestar-se o presente processo até o
julgamento final do referido auto de infração.
Por prever a situação ora reportada é que o novo Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais assim dispõe em seu Anexo II, art. 6o, § 1o, inciso II:
(...)
Adicione-se ao acima que, na hipótese de V.Sas, entenderem que referida regra não se
aplicaria ao julgador de primeira instância administrativa, é ainda o caso de utilizar-
se, subsidiariamente, as regras previstas nos artigos 52 e 313 do Novo Código de
Processo Civil atualmente vigente, respectivamente, como segue:
(...)
Além disso, o Novo Código de Processo Civil trouxe expressamente a disposição de que
suas disposições devem ser aplicadas supletiva e subsidiariamente às regras do
contencioso administrativo:
(...)
Adicionalmente, cumpre ressaltar que a própria Instrução Normativa n.° 1.300/2012,
ao tratar especificamente da não homologação de compensações e das respectivas
multas isoladas, estabelece, por meio do parágrafo 6o de seu artigo 77, a necessidade
de reunião dos processos administrativos para julgamento simultâneo. Veja-se:
(...)
Considerando que essa determinação tem como objetivo a economia processual e a
segurança jurídica, deve-se aplicar ao presente caso a referida regra, determinando-se
a reunião do presente processo administrativo àquele referente ao auto de infração que
reduziu o crédito de saldo negativo disponível para compensação.
De outro lado, caso se entenda que essa medida não se faz possível no presente caso,
deve essa d. autoridade julgadora, então, determinar a suspensão do presente processo
até o resultado final relativo ao processo administrativo n.° 10830.723465/2014-27,
pois foi o auto de infração que ensejou a utilização do crédito aproveitado pela
Impugnante para compensação e, por consequência, acarretou a não homologação das
compensações que serviu de fundamento para aplicação da multa em exame.
Cumpre mencionar que a reunião ou o sobrestamento requeridos acima tem como
objetivo a prolação de decisões coerentes, evitando prejuízos tanto para a Impugnante
e quanto para a administração pública com a cobrança indevida de valores que
poderão ser, posteriormente, considerados indevidos.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722854/2016-05

(...)
Como se não bastasse, há que se ressaltar a existência (i) do Recurso Extraordinário
796.939-RS, que foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime de
repercussão geral e está atualmente pendente de julgamento de mérito, conforme
mencionado acima e (ii) da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 4.905/DF,
ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria, para questionar questionando
especificamente o art. 74, §§ 15 e 17, da Lei n.° 9.430/96.
Fica claro, portanto, que o tema ora em discussão será decidido, de forma definitiva,
pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que o prosseguimento do presente processo
administrativo demonstra-se contrário ao referido princípio da eficiência, que deve
reger a Administração Pública.
IV. DO PEDIDO
Em vista de todo o exposto, a Impugnante requer o cancelamento integral da multa
isolada ora combatida, em virtude da patente impossibilidade de sua válida aplicação
no caso concreto. Alternativa e sucessivamente, requer o apensamento destes autos ao
do processo administrativo n.° 10830.723465/2014-27 ou, quando muito, seja
determinado o sobrestamento do presente caso até que o processo administrativo n.°
10830.723465/2014-27 seja definitivamente julgado, pelas razões anteriormente
expostas.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 108-009.928 da 29a Turma
da DRJ08, cuja ementa segue colacionada:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/08/2012, 24/09/2012, 25/10/2012, 29/10/2012, 22/11/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MANUTENÇÃO
DO DESPACHO DECISÓRIO.
A compensação não homologada sujeita-se à multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
estando a autuação vinculada ao resultado do julgamento da manifestação de
inconformidade no processo de não homologação.
No caso, a manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório foi julgada
improcedente, devendo, portanto, ser mantida a exigência.
MULTA ISOLADA. FATO GERADOR. DOLO.
A multa em questão tem como fato gerador a apresentação de declaração de
compensação, cujos créditos a serem utilizados não existam ou não sejam suficientes
para proceder às compensações dos débitos nela informados, sendo indiferente para sua
aplicação a razão que levou a não homologação, a não ser que haja falsidade das
informações prestadas, que atrai a aplicação do artigo 18 da Lei no 10.833/2003.
A incidência da multa independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA ISOLADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO
AO DIREITO DE PETIÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE E VEDAÇÃO AO CONFISCO. COMPETÊNCIA.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, pressupondo-se sua
observância na legislação vigente, enquanto estas não forem declaradas
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
Ademais, ressalte-se que é vedado ao julgador se manifestar acerca de alegações de
inconstitucionalidades e ilegalidades de lei vigente, nos termos do artigo 26-A do
Decreto no 70.235/72, sendo tal competência exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
DOUTRINA
E
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722854/2016-05

As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as súmulas e/ou acórdãos prolatados em
sede de Cortes Superiores que versem sobre a inconstitucionalidade de normas jurídicas
de natureza tributária federal, bem como os entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
somente aproveitam as partes envolvidas e em relação a matéria posta em litígio.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, reprisando suas alegações de
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo (cf. despacho de fls 166) e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
As requisições de julgamento conjunto e/ou suspensão do presente feito estão
prejudicadas, uma vez que o Processo n. 10830.903735/2014-81 (processo em que se discute o
mérito, vale dizer, a não homologação da Declaração de Compensação) está sendo julgado por
esse Colegiado nessa mesma sentada, sendo mantida a não homologação perpetrada pela
autoridade fiscal de origem.
Tal julgamento deve ser aplicado ao presente caso, uma vez que aqui se discute
justamente a multa pela não homologação da declaração de compensação apresentada pelo
Contribuinte.
Resta analisar a defesa especificamente voltada a combater a incidência da multa,
sob os seguintes argumentos expostos no recurso voluntário: falta de motivação do lançamento;
inexistência de fraude ou má-fé na conduta do contribuinte; impossibilidade de incidência da
multa isolada prevista no artigo 74, §17 da Lei n. 9.430/96 conjuntamente com multa moratória
no patamar de 20% (artigo 61 da Lei n. 9.430/96), em razão da proibição do bis in idem; além
dos princípios do não confisco, proporcionalidade e razoabilidade.
É de amplo conhecimento que o mérito dessa discussão está aguardando
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 796.939, de relatoria do Ministro
Ricardo Lewandowski, cuja repercussão geral foi reconhecida em 2014 e que se encontra
pautado para solução definitiva pelo Pretório Excelso. Contudo, segundo a mais expressiva
jurisprudência desse Conselho no sentido da impossibilidade regimental de sobrestamento do
feito para aguardar a manifestação do STF, passo a análise do caso.

Primeiramente com relação a validade e vigência da multa estabelecida pelo artigo
74, §17 da Lei n. 9.430/96, precisas são as explanações do Acórdão no 3301-005.019, julgado na
sessão de 28 de agosto de 2018, de relatoria do Conselheiro Winderley Morais Pereira:
Quanto a aplicação da penalidade para os pedidos de ressarcimento e compensação não
homologados pela Receita Federal, a legislação vem sofrendo alterações no decorrer do
tempo e alteração significativa ocorreu com a revogação do § 15 do art. 74 da Lei no
9.430/74 pela MP 656/2014 e em seguida pela MP no 668/2015, que trazia a previsão da
aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito, objeto do
pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
Em que pese a revogação da multa quando ao pedido de ressarcimento indeferido, foi
mantido na legislação a exigência da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722854/2016-05

do débito objeto de declaração de compensação não homologada, prevista no art. 74, §
17 da Lei no 9.430/96.
(...)
Outro ponto a ser observado, diz respeito as alterações do § 17 que no momento do
lançamento, previa a exigência da multa sobre o crédito não homologado e
posteriormente foi alterada para a aplicação da multa sobre o débito objeto de
declaração de compensação não homologado. As modificações, em nada altera a
exigência constante do presente lançamento, pois, a Fiscalização considerou no auto de
infração, o valor do crédito registrado nos pedidos de compensação o que equivale ao
valor do débitos compensados, ou seja, não existe nenhuma mudança no lançamento
em se considerar o crédito ou débito constante da declaração de compensação.
Portanto, não há que se falar em aplicação de retroatividade que possa reduzir o
lançamento.
Pois bem. Disso já se vê que não há respaldo para a argumentação no sentido de
ausência de motivação do ato administrativo de lançamento da multa em apreço. Tanto os fatos
(não homologação das compensações no PAF n.10830.903735/2014-81) quanto o direito que a ele
se aplica (sanção isolada, prevista no art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96) constam do lançamento,
cumprindo tanto o artigo 142 do CTN quanto o artigo 10 do Decreto n. 70.235/72. A conexão
lógica/argumentativa entre ambos é inexorável.
Sendo hialina a validade e a vigência da multa isolada em questão, é igualmente
fora de dúvida que tal multa tem hipótese infracional distinta daquela estabelecida pelo
ordenamento jurídico para a multa moratória (artigo 61 da Lei n. 9.430/96): enquanto a primeira
visa sancionar compensações indevidas no âmbito federal, a segunda pune o atraso no
pagamento de tributos. Afinal, a compensação tributária implica num encontro de contas, onde
ao mesmo tempo existe a restituição/ressarcimento de crédito e o pagamento de débito em nome
do contribuinte e, sendo o caso de pagamento a destempo do débito, é o caso de aplicação de
multa moratória prevista no artigo 61 da Lei n. 9.430/96. Tal infração não é consumida
(princípio da consunção) por aquela prevista no artigo 74, §17 da mesma lei, ou vice versa.
É nesse sentido inclusive que se percebe que os bens jurídicos tutelados por cada uma
das situações é diverso: o Erário, pela multa de mora em razão de não pagamento de tributo no prazo
devido; e a Fiscalização tributária, pela multa isolada em razão da não homologação da
compensação.
Portanto, inexiste o "bis in idem" alegado pela defesa,
Ademais, o §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 adota como hipótese de incidência
da penalidade conduta objetiva, vale dizer, ato que independe da intenção do agente ou de
constatação de culpa ou dolo, justamente no mesmo sentido que disciplina o artigo 136 do
Código Tributário Nacional.
Com relação aos princípios do não confisco, proporcionalidade e razoabilidade,
sua utilização para afastar literal disposição de lei encontra óbice na Súmula CARF n. 2 (“o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”).
Finalmente, é imperioso destacar que a jurisprudência colacionada pela
Recorrente em sua defesa não possui situação fática (multa isolada cobrada concomitantemente
com multa de ofício) análoga a presente. Para casos como o ora sob julgamento, a jurisprudência
desse Conselho é pacífica no sentido adotado neste voto, conforme se depreende das ementas e
seguir transcritas:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722854/2016-05

Período de apuração: 14/06/2010 a 24/06/2010
MULTA DE MORA E MULTA ISOLADA PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. COBRANÇA CONCOMITANTE. DUPLA SANÇÃO SOBRE
MESMA INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A cobrança de multa isolada prevista no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, que decorre
da não homologação de compensação, concomitantemente com a de multa de mora
sobre o débito indevidamente compensado, que decorre da impontualidade do
pagamento, não importa em dupla sanção sobre a mesma infração.
MULTA ISOLADA. FALTA DE TIPICIDADE
Não houve revogação da penalidade pelo compensação indevida (§ 17 do art. 74, da Lei
no 9.430/96), com a revogação da multa pelo indeferimento do respectivo crédito (§15
do art. 74, da Lei no 9.430/96). São condutas distintas, que o legislador ordinário
decidiu, por fim, punir tão somente a compensação, posto que, efetuada indevidamente,
traz imediato prejuízo aos cofres públicos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 14/06/2010 a 24/06/2010
AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF N° 2
Este colegiado não tem competência para afastar a aplicação de dispositivo legal
vigente, em razão de alegação de inconstitucionalidade Súmula CARF n° 2. (Acórdão no
3301004.690 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária; Sessão de 24 de maio de 2018).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA
O Princípio da Retroatividade Benigna não afasta a cobrança da multa isolada ou
mesmo reduz o seu valor, pois não deixou de existir no ordenamento jurídico e, no caso
em tela, tampouco reduziria o valor lançado.
MULTA ISOLADA. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA
O §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 descreve a conduta infracional e a multa, a despeito
da intenção do agente ou de constatação de culpa ou conduta dolosa.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM
Não ocorreu o "Bis in Idem". São condutas infracionais distintas (compensação
indevida e atraso no pagamento), sobre as quais incidem multas distintas.
MULTA ISOLADA. IMPOSIÇÃO, ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO
O dispositivo legal estabelece que a simples e isolada ocorrência de não homologação
de compensação acarreta em lançamento de ofício da multa isolada. Não obstante, a
cobrança da multa isolada estará subordinada à conclusão dos processos em que se
discutem as legitimidades do respectivos PER/DCOMP.
MULTA ISOLADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE
Não cabe ao CARF afastar penalidade prevista em dispositivo legal que esteja
plenamente em vigor.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA ISOLADA
Em sendo parte integrante da obrigação tributária, é lícita a incidência de juros sobre a
multa de ofício não recolhida no prazo.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722854/2016-05

(Acórdão no 3301004.908 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 26 de julho de
2018).
Portanto, não há motivo para afastamento da penalidade aplicada pela fiscalização
à Recorrente, em razão da não homologação da compensação in casu.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 178
DF CARF MF
Original